Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 APELANTE: ISABELLA FERREIRA ALENCAR APELADO: HC INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Isabella Ferreira Alencar contra a r. sentença que revogou a medida liminar deferida no Id. 20871997 e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nas razões recursais, requer a Apelante a concessão de efeito suspensivo à Apelação, e que a Apelada emita os boletos de pagamento conforme determinado na decisão que deferiu a tutela antecipada. Informa que a construtora, no momento da assinatura da escritura púbica de compra e venda, alterou os valores previstos no contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária, conforme se depreende do montante previsto em cada um dos ajustes. Sustenta, assim, que a Apelada deve ser condenada a restituir as quantias pagas a mais. Argumenta, ainda, que a pandemia do coronavírus atingiu as clínicas odontológicas, pois embora seja serviço essencial, houve redução drástica no número de atendimentos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que suspendeu o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Acrescenta que a revogação da tutela provisória possibilita a cobrança de todas as parcelas, acrescidas de juros moratórios. É o breve relatório. Decido. O artigo 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil prevê que os recursos interpostos contra sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória terão efeito somente devolutivo. Ressalta-se, no entanto, que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, a Apelante apresenta argumentos de fato e de direito que demonstram o dano grave e de difícil reparação decorrente da revogação da decisão que prorrogou o pagamento das parcelas do financiamento por 90 (noventa) dias, a partir da parcela vencida em 20.4.2020, pois implicará o vencimento das demais parcelas, nos termos iniciais e com juros de mora. A Apelante comprova, ainda, que a pandemia do coronavírus influenciou suas receitas, pois ela e o marido são autônomos e tiveram os seus rendimentos abruptamente reduzidos. Não se põe em dúvida que o contrato é regido pelo princípio da pacta sunt servanda e deve ser cumprido conforme o pactuado. Ocorre que, na hipótese, houve evento alheio à vontade das partes que impactou diretamente na possibilidade de pagamento da parte devedora, de modo que se justifica a suspensão temporária dos pagamentos com o objetivo de manter o ajuste. Os princípios da função social do contrato e da boa-fé devem ser observados também na fase de cumprimento do contrato (art. 422 do CC). Ademais, a própria Apelada, em sede de contestação, não impugnou a suspensão das parcelas durante o prazo de 90 (noventa) dias, pois se limitou a aduzir que o pedido já havia produzido os seus efeitos. Logo, deve ser mantida a tutela provisória deferida, ressalvando apenas que a partir de 21.7.2020 começou a incidir a mora da Apelante, nos temos do dispositivo da decisão Id. 20871997, in verbis: “Ante o exposto, acolho o pedido de tutela de urgência, para deferir a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato firmado entre as partes, a partir da parcela vencida em 20/04/2020, postergando seu vencimento em 90 (noventa) dias a contar do vencimento original e as próximas, sucessivamente. Assim, por ora, a parcela vencida em 20/04/2020 poderá ser cobrada em 20/07/2020 e as demais, em datas sucessivas. Sobre as parcelas prorrogadas poderão ser acrescidos os encargos referentes à atualização e juros remuneratórios contratados, sem a incidência de encargos atinentes à mora (multa e juros moratórios).” Assim, além de ser relevante a fundamentação apresentada pela Apelante, verifico presente risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo à Apelação e, como já transcorreu o prazo de 90 dias de suspensão, determino a emissão do boleto de pagamento, conforme requerido. Além do mais, não há risco à construtora, pois eventual desprovimento do Recurso autorizará a cobrança dos encargos moratórios. Desse modo, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que a Apelada emita os boletos de pagamento nos termos da decisão que deferiu a tutela provisória, ou seja, transferindo a parcela com vencimento em 20.4.2020 para 20.7.2020 e as demais em datas sucessivas, devidamente acrescidas de juros remuneratórios e atualização monetária. Ressalvo, ainda, que a partir de 21.7.2020 passaram a incidir os encargos moratórios. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora